Tribunal: TJDFT
Processo: 0728070-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728070-16.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO ANTÔNIO SILVA DINIZ RECORRIDOS: CARMENCITA ROSÁLIA ALBERNAS DINIZ E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE INVENTARIANTE. CERCEMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS DESATENDIDO. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILDADE. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONTAS APRESENTADAS DE FORMA MERCANTIL. ELEMENTOS HÁBEIS A ATESTAR AS RECEITAS E AS DESPESAS DO PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DO ESPÓLIO. APROVAÇÃO. CABIMENTO. 1. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte de Justiça, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, deixando de indicar com clareza e precisão as provas que pretendia produzir no prazo estabelecido pelo julgador, optar por se insurgir contra o julgamento antecipado da lide após a prolação da sentença, máxime, quando ordinariamente aplicados os pertinentes encargos probatórios previstos na legislação processual em consonância com o acervo probatório constante dos autos, tal como ocorre na espécie. 2. As contas devem ser apresentadas de maneira adequada, mercantil ou em planilha contábil, especificando-se as receitas, as despesas e o saldo, além dos respectivos documentos justificativos (CPC, art. 551). 3. Verificado que foram apresentadas de maneira mercantil e acompanhadas de elementos hábeis a confirmar as receitas e despesas do espólio no período de apuração, tendo sido suficientemente esclarecidas as dúvidas levantadas por parte dos herdeiros, os quais não logram êxito em comprovar as irregularidades que aduziram, máxime, porque permaneceram inertes no prazo concedido para especificação de provas, dada a constatação de inexistência de saldo no interregno examinado, as contas apresentadas pela inventariante devem ser consideradas boas. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 355, inciso I, 369 e 370, parágrafo único, todos do CPC, ao argumento de que não deveria ter ocorrido julgamento antecipado da lide, porquanto entende que seria imprescindível a realização de perícia contábil, o que teria ensejado cerceamento do seu direito de defesa. Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna a condenação do recorrente em ato atentatório à dignidade da justiça e por má-fé processual, bem como a majoração dos honorários recursais ao patamar máximo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 16/12/2022). Tampouco cabe dar trânsito ao apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 355, inciso I, 369 e 370, parágrafo único, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Concedida oportunidade para especificação de provas, o impugnante quedou-se inerte no prazo estabelecido para eventual apresentação de provas que pretendia produzir (ID 35223233), conduta que denota evidente desídia com os pertinentes encargos probatórios, e não cerceamento de defesa. Ademais, observa-se que a inventariante apresentou suas contas de maneira mercantil, apontando as receitas e as despesas realizadas no período de apuração e apresentou documentos em vista da comprovação, o que a priori possibilita a exigida análise. Por conseguinte, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada” (ID 39542540). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em relação à pretendida condenação do recorrente em ato atentatório à dignidade da justiça e por má-fé processual, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência e, quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027